Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".
2.O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, consolidado no julgamento de recurso especial repetitivo, de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.
3. Inexistindo comprovação de abusividade na estipulação das taxas de juros remuneratórios, não há que se falar em devolução em dobro dos valores pagos.
4. Apelo não provido.